Tribunal: TJDFT
Processo: 0730968-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO. PAGAMENTO REALIZADO E NÃO RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS EM 48 HORAS. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PLANO DE INTERNET UTILIZADO PARA DESEMPENHAR ATIVIDADE EMPRESARIAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. A condenação em lucros cessantes exige que a parte demonstre, com base em dados concretos, sua existência e dimensão. Ausente a prova do prejuízo, impossível o reconhecimento dos lucros cessantes.
2. A suspensão indevida dos serviços de internet utilizados na atividade empresarial enseja a compensação por danos morais, visto que a empresa se viu impedida de contatar seus clientes, tendo prejudicada sua credibilidade e seu patrimônio, bem como maculada a sua imagem.
3. A fixação do valor dos danos morais deve ser feita com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a averiguar a extensão da ofensa, o grau de culpa, a posição social do ofendido, a situação econômica do ofensor e o caráter sancionador e pedagógico da medida.
4. Apelo parcialmente provido.